Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-58.2025.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003320-58.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO DA SILVEIRA - CPF: 064.383.901-19 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 705.850.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 030.143.521-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR
. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
º
. 11.343/06), que lhe impôs a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial
fechado, e
o pagamento de
583 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) abordagem policial

após visualização de entrega de objeto entre o réu e terceiro, seguida de tentativa de dispersão; (
ii
) apreensão de 21 porções de c
oc
aína (14,63g) acondicionadas em embalagens tipo “zip
lock
”; (
iii
) apreensão de balanç
a de
pre
cis
ão, faca com resquícios de droga e dinheiro em espécie; (
iv
) local conhecido como ponto d
e
tráfico; (v) reincidência específica do apelante em crime de tráfico.

Pedido
s
do recurso: (i) preliminarmente, nulidade da busca pessoal
e domiciliar
e das provas dela
s
decorrentes;
(
i
i
) absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
i
) desclassificação para porte para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas);
(
i
v
) alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a
busca pessoal
e
as provas subsequentes são lícitas; (
ii
) verificar se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (
iii
) avaliar se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da
Lei n. 11.343/06; (
iv
) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do CPP, pois fundada em elementos objetivos: visualização de possível entrega de drogas, tentativa de evasão e ocorrência em local conhecido como ponto de tráfico.

O crime de tráfico é de natureza permanente, o que autoriza a busca pessoal e o ingresso domiciliar diante de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O conjunto probatório — Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Laudo Pericial confirmando a natureza da substância, apreensão de petrechos típicos do tráfico e depoimentos harmônicos dos policiais — comprova de forma robusta a materialidade e a autoria do crime.

Não se admite a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de instrumentos de tráfico e a reincidência específica do réu evidenciam finalidade mercantil.

In
cabível
o abrandamento do regime prisional, uma vez que a pena supera 4 anos, o réu é

reincidente específico
, i
mpondo-se
a fixação d
o regime fechado conforme art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem a prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP.

Os depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados por laudos periciais e apreensão de objetos vinculados ao tráfico, são provas idôneas para embasar condenação criminal
por tráfico de drogas
.

A condição de usuário não descaracteriza o tráfico
de drogas
quando presentes circunstâncias objetivas que revelam finalidade mercantil.

A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP,
arts
. 157, 240, §2º, e 244; CP, art. 33, §2º, “b”, e §3º; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186.154
AgR
, Min. Gilmar Mendes; HC 187.227
AgR
, Min. Ricardo Lewandowski; HC 212.682
AgR
, Min. Rosa Weber; RHC 117.767, Min. Teori Zavascki; RE 1.447.939/SP, Min.
Cármen
Lúcia; RE 603.616 (Tema 280); Súmula 719/STF; STJ,
AgRg
no
AREsp
1824447/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
26/11/2021; HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz; TJMT, Enunciados Criminais nº 3 e nº 8; TJMT,
ApCrim
n. 0000842-81.2020.8.11.0006;
ApCrim
n. 1004373-36.2021.8.11.0003;
ApCrim
n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Leonardo Ribeiro da Silveira,
devidamente qualificado nos autos, em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando
-o
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006, em regime inicial fechado.

A sentença
recorrida
(ID.

305844414
)

reconheceu que
restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de tráfico de drogas, considerando os depoimentos policiais, os objetos apreendidos (substância entorpecente, balança de precisão, embalagens e dinheiro trocado) e o laudo pericial (substância positiva para cocaína
-
1
4,63g). Também foi considerado como circunstância agravante a reincidência específica do réu pelo mesmo tipo penal (tráfico).

Em suas razões recursais
(ID.

305844434
)
, a defes
a

t
écnica do apelante, Defensoria Pú
bli
ca do Estado de Mato Grosso, apresentou
os
seguintes fundamentos:

(i)
Em sede preliminar, pleiteia a nulidade da prova derivada da
busca pessoa
l
por ausência de fundadas suspeitas e violação aos artigos 157, 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal;

(
ii
) No mérito, requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, em razão da fragilidade das provas e
do princípio do
in dubio pro reo
;

(
iii
) Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação
do delito de tráfico
para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06,
sendo o entorpecente destinado

para consumo pessoal
,
alegando pequena quantidade de droga apreendida e ausência de outros elementos indicativos da traficância;

(
iv
) Ainda de forma subsidiária, pugna pela fixação de regime menos gravoso, considerando a suposta desproporcionalidade do regime fechado imposto na sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(ID.

305844439
)
, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. A Promotoria sustentou:

(i)
a
regularidade da abordagem e busca pessoal e domiciliar, diante da atitude suspeita do réu (entrega de objeto a terceiro e tentativa de evasão), corroborada pelos depoimentos dos policiais militares;

(
ii
)
a
suficiência do conjunto probatório, inclusive com apreensão de substâncias, materiais típicos do tráfico (balança, embalagens), dinheiro em espécie e reincidência específica;

(
iii
)
a
inexistência de qualquer vício processual ou nulidade;

(
iv
) A impropriedade da alegação de consumo pessoal, face à quantidade e forma de acondicionamento da droga.

A Procuradoria-Geral de Justiça

por meio de parecer
do Procurador de Justiça Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza

(ID.

311343362)
,
opinou pelo desprovimento do recurso, em virtude da

l
egalidade da diligência policial, pautada em fundada suspeita
; c
omprovação robusta da materialidade e da autoria, com base em depoimentos harmônicos e demais provas coligidas;
i
nviabilidade da desclassificação para porte para uso pessoal, dado o conjunto fático e a reincidência do agente;
i
mpossibilidade de concessão de regime mais brando, ante o histórico criminal do apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

VOTO (DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL
)

A defesa
suscita
preliminar de
ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, que teria resultado na apreensão ilícita das drogas e demais objetos.

A defesa sustenta que a abordagem e a revista pessoal teriam ocorrido sem a presença de fundada suspeita, em violação ao disposto nos artigos 157, 240, §2º, e 244, todos do Código de Processo Penal.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

A
pós análise detida dos autos, verifico que a abordagem policial foi legítima e amparada em fundadas suspeitas, conforme exige o art. 244 do CPP, que assim dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Apesar da Constituição Federal, no art. 5º, X, assegurar que a intimidade é inviolável, é preciso destacar que não se trata de garantia de caráter absoluto. Com efeito, tal garantia pode ser excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam
a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita concreta de que o indivíduo esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

No caso em tela, os policiais militares Patrick
Ermeson
de Barros Oliveira e Pedro Henrique G. dos Santos Paes de Barros relataram, de forma coerente e harmônica, que visualizaram o apelante em atitude suspeita, entregando algo a outro indivíduo. Ao perceberem a presença da guarnição policial, ambos tentaram se dispersar, o que reforçou a suspeita inicial e justificou a abordagem
, como se comprova no seguinte trecho do depoimento
,
colhido
em juízo,
do Policial Militar Pedro Henrique

(ID.
305844406
)
:

[...]
A equipe de raio estava fazendo ronda ali pela região e já é conhecimento dos policiais que ali qu
e
é um local frequentemente privado aí
,
usado para o tráfico de
entorpecentes. Então, a gente entrou dentro dessa rua a gente visualizou o Leonardo, mais um indivíduo, ele repassando algo né, de longe, e ele repassando algo, não sabíamos o que era, por isso motivou a abordagem. E assim que eles avistaram a equipe policial, cada um dispersou para um lado. Como a equipe é composta por quatro policiais, conseguimos fazer a abordagem dos dois. Com um deles foi localizado no bolso da calça um papelote, contendo uma substância entorpecente e com o Leonardo estava disposta uma bolsa preta e tinha várias substâncias idênticas a que foi encontrado com o suspeito anterior. E como estava na frente da residência dele, já tendo a materialidade do entorpecente, a equipe fez o adentramento ali na residência, devido a flagrante delito, e foi localizado ali no quarto do mesmo lá, balança de precisão, mais algumas porções da mesma substância e dinheiro trocado. Diante desses indícios aí foi conduzido para o CISC, para a lavratura do boletim de ocorrência
[...]

Assim, verifica-se que a dinâmica dos fatos foi devidamente esclarecida em juízo, por meio de relatos
consistentes dos
policiais militares, os quais narraram terem presenciado o apelante em situação típica de mercancia ilícita de drogas, além de terem apreendido substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro trocado, circunstâncias que, somadas, afastam qualquer dúvida quanto à legalidade da abordagem e ao flagrante delito.

Sobre o tema
da busca pessoal sem autorização judicial
, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no
seguinte sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA.
FUNDADA

SUSPEITA
. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a
habeas corpus
impetrado contra acórdão do STJ em que se considerou lícita a prova obtida mediante busca pessoal e apreensão de drogas em veículo. 2. A defesa alegou a ilicitude da prova, sob o argumento de ausência de justa causa para a abordagem policial, e pediu, como consequência, o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se houve justa causa para a realização de busca pessoal e apreensão de drogas com base em denúncia anônima efundadasuspeita, nos termos dos
arts
. 240, § 2º, e244do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo o entendimento consolidado do STF, o trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa (HC 186.154
AgR
, Min. Gilmar Mendes; HC 187.227
AgR
, Min. Ricardo Lewandowski). 5
. Nos termos doart. 244do CPP, a busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que hajafundada suspeitade o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito. 6. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada emfundadasuspeita, independentemente de autorização judicial, conforme previsão dos
arts
. 240, § 2º, e244do CPP
(HC 212.682
AgR
, Min. Rosa Weber; HC 168.754, Min. Marco Aurélio; RHC 117.767, Min. Teori Zavascki). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.

No presente caso, a fundada suspeita decorreu de elementos objetivos observados pelos policiais: (i) a visualização de possível entrega de objeto entre o apelante e terceiro; (
ii
) a tentativa de dispersão ao notarem a presença policial; e (
iii
) o local conhecido como ponto de tráfico de drogas, conforme relatado pelos policiais.

Cabe ressaltar ainda que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente estiver na posse do entorpecente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em decisão recente (RE 1.447.939/SP, de 16/08/2023, Rel. Min.
Cármen
Lúcia), que o ingresso em domicílio, nesses casos, independe de mandado judicial quando existirem elementos concretos que apontem para a prática do crime.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO IMÓVEL DO ACUSADO E ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. TENTATIVA DE EVASÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. AGENTE FLAGRADO DISPENSANDO DROGAS EM VIA PÚBLICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [72 (SETENTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 18,51G (DEZOITO GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS)] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [OBJETOS COM RESQUÍCIOS DE DROGA, RECORTES PLÁSTICOS PARA EMBALO E VENDA]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)
.
II. Questão em discussão. 2. Há duas
questões em discussão, saber se: (i) são ilícitas as provas obtidas mediante abordagem policial e ingresso domiciliar, por ausência de justa causa e suposta violação ao domicílio; (
ii
) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, ou se caberia absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir
3.1. Restou demonstrada a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal e o ingresso no domicílio, diante de comportamento suspeito do réu, fuga, descarte de entorpecentes, movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário
. 3
.2. Provas obtidas de forma direta, sequencial e vinculada à situação de flagrância, com cadeia de custódia preservada e inexistência de “
fishing

expedition
”.

3.3. Prova da materialidade e autoria delitivas extraída do auto de prisão em flagrante, laudos periciais e relatos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares.

3.4. Versão defensiva isolada e não corroborada por qualquer outro elemento de prova.

3.5. Inviável a absolvição ou desclassificação, diante da prova robusta de finalidade mercantil da substância apreendida.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. São lícitas as provas obtidas mediante abordagem e ingresso domiciliar realizados com base em fundadas razões e flagrante delito”.

“2. A prova consistente nos depoimentos de policiais, corroborada por outros elementos objetivos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas”.

“3. O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva
mercancia
.”Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §1º, “a” e “d”; 244; 302; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.051/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
15/03/2021; TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 0000842-81.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da

busca pessoal

e, consequentemente, das provas dela derivadas.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Contudo, após
análise
dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID
.
305843938
)
, Boletim de Ocorrência
(ID.

305843940
)
, Termo de Exibição e Apreensão
(ID.
305843942
)
, Laudo Pericial nº
.
311.3.10.9067.2025.007561-A01
(ID.

305844373
)
, que atestou a presença de cocaína nas 21 (vinte e uma) porções apreendidas, com massa total de 14,63g, além dos depoimentos prestados em juízo.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, relatando que visualizaram o apelante entregando algo a outro indivíduo e que, ao perceberem a presença policial, ambos tentaram se dispersar. Na abordagem, foram encontradas porções de cocaína com ambos, além de dinheiro. Na residência do apelante, foram localizados mais entorpecentes, balança de precisão, embalagens para acondicionamento e dinheiro em espécie.

Sobre o tema, cumpre registrar, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1824447/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
: 26/11/2021).

No caso em análise, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer interesse dos policiais em prejudicar o apelante ou qualquer irregularidade na condução da abordagem e prisão em flagrante.

Ademais, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e forma de acondicionamento da droga (21 porções individualizadas em embalagens tipo "zip
lock
"),
a apreensão de balança de precisão, faca com resquícios de entorpecente e dinheiro em espécie são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, devendo ser rejeitado tal pedido
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE

PARA USO PRÓPRIO

Alternativamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº
.
11.343/06 (porte para uso próprio), alegando que o apelante seria apenas usuário de drogas.

Entretanto, essa tese não merece prosperar.

Para a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de porte para uso próprio, o art. 28, §2º, da Lei nº
.
11.343/06 estabelece que o juiz deve considerar
:

a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em tela, os elementos probatórios apontam inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas:
i) f
oram apreendidas 21 (vinte e uma) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens tipo "zip
lock
", forma típica de preparação para venda;
(
ii
) o
apelante foi flagrado entregando droga a terceiro, que também foi abordado com uma porção do mesmo entorpecente;
(
iii
) f
oram encontrados instrumentos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão e faca com resquícios de entorpecente;
(
iv
) f
oi apreendida a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em dinheiro, em cédulas de pequeno valor, típico do comércio de drogas;
(v) o
apelante é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelo mesmo crime (tráfico de drogas), conforme executivo de pena nº
.
2000803-73.2019.8.11.0042.

Sobre a alegação de ser apenas usuário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento, por meio do Enunciado Criminal nº
.
3, de que "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de porte para uso próprio
, restando rejeitada esta tese
.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, invocando a Súmula nº
.
269 do STJ e a Súmula nº
.
719 do STF.

A Súmula nº
.
269 do STJ estabelece que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, superior ao limite estabelecido na referida súmula. Além disso, trata-se de réu reincidente específico, condenado anteriormente pelo mesmo crime.

Conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".
A
contrario
sensu
, sendo o condenado reincidente, o regime inicial será o fechado.

Ademais, o art. 33, §3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", que inclui os antecedentes do agente.

Nesse sentido,
este Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR EMBASADA EM FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DO ENTORPECENTE DIVERSA DO CONSUMO PRÓPRIO EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, acrescida da sanção pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 19,15g de pasta base de cocaína na residência e nas vestes do réu; (
ii
) busca domiciliar precedida de denúncia anônima específica e monitoramento policial que indicava a prática do comércio de drogas; (
iii
) autorização
expressa da genitora do réu para ingresso na residência; (
iv
) apreensão de balança de precisão e R$ 497,00 em espécie; (v) negativa do réu quanto ao tráfico, alegando uso pessoal e propriedade de terceiro não identificado; (vi) apelante ostenta reincidência e maus antecedentes.

3. Requerimento do recurso: (i) preliminarmente, nulidade da busca domiciliar e das provas originadas da diligência; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; (
iii
) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legalidade da busca domiciliar realizada; (
ii
) verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório; (
iii
) definir se é possível abrandar o regime prisional imposto ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fato de existirem denúncias anônimas específicas acerca das características físicas do apelante e do imóvel em que reside, apontado como ponto de venda de drogas, somado ao monitoramento prévio realizado pela polícia e ao consentimento da genitora do acusado para o ingresso no domicílio, evidencia que a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões quanto à prática de crime no interior da residência, razão pela qual não há falar em ilegalidade da diligência, tampouco em nulidade das provas decorrentes do ato.

6. Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo apelante, o conjunto probatório constante dos autos, composto pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente e condução do apelante em flagrante delito, aliado à apreensão de balança de precisão e
quantia relevante de dinheiro
em espécie, fornece a segurança necessária à prolação do édito condenatório.

7. Revela-se inviável abrandar o regime inicial fechado imposto ao apelante, o qual se justifica pela reincidência e maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, XI; Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Código Penal, artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (tema 280), Súmula n. 719; STJ, HC n. 598.051/SP,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ,
AgRg
no HC n. 773.346/SP; TJMT,
ApCrim
n. 1004373-36.2021.8.11.0003 e
ApCrim
n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

(N.U 1020101-92.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

Portanto, considerando a pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, a reincidência específica do apelante e as circunstâncias do crime, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LEONARDO RIBEIRO DA SILVEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025